Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014717-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CLAYTON TENUTES - CPF: 689.737.721-04 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.

PREJUDICIAL REJEITADA.

AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30%
DO
SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A
PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL
DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.

RECURSOCONHECIDOE NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 4o e seu parágrafo único do Decreto 20.9
10/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estud
o ou pagamento.
É fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo no 467123
/2016, concluído apenas emdezembro/2019, sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso até essa data.

2.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se
originarem
.

3. Com a declaração de inconstitucionalidade
do
art. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI no 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus efeitos, os policiais militares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter direito ao aux
ílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua
remuneração, a partir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxílio no período anterior
a
essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, ma
s observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação.

4. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais no Incidente de Uniformiz ação de Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gas
tos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
, é
desnecessário
o
prévio

requerimento

administ
rativo
,
conforme

Parecer

no

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT.

6. É ônus do Estado de Mato Grosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornecimento e que o policial requerente não
está

na
ativa ou na reserva remunerada.

7. No
caso

c
oncreto
, o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando

prescritos

os

eventuais

créditos

anteriores
.

8.
Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento, no sentido de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
.
Sem

cus
tas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014717-14.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOSE CLAYTON TENUTES

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JOSE CLAYTON TENUTES
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

A s
entença

proferida

j
ul
gou procedente a reclamação para condenar a parte reclamada a pagar aos reclamantes o auxílio fardamento equivalente a 30% de sua remuneração dos anos de 2016 a
2019.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176848281/PJe2.
Arguiu
,
em

resumo
: a)
a

ocorrência
da
prescrição
,
haja
vista
a

ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b) ser
indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstituc
ional
; c)
ser necessária a comprovação do gasto com a

aquisição
do
fardamento
; e d) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
prescrição

ou
para
julgar

improcedente
a
recl
amação
.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 176848282/PJe2. Argumentou que os processos administrativos de requerimento do pagamento do auxílio suspenderam o prazo de prescrição, motivo pelo qual
está
não ocorreu. No mais, discorreu o acert
o do decisum e requereu sua manutenção.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do art. 4o e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.

Art. 4o
Não

corre
a
prescrição

durante
a
demora
que, no
estudo
,
ao

reconhecimento

ou
no
pagamento
da
dívida
,
considerada

líquida
,
tiverem
as
repartições

ou

funcionários

encarregados
de
estudar
e
apurá
-la.

Parágrafo

único
.
A
su
spensão
da
prescrição
,
neste

caso
,
verificar
-se-á pela entrada do
requerimento
do titular do
direito

ou
do
credor

nos

livros

ou

protocolos
das
repartições

públicas
, com
designação
do
dia
,
mês
e
ano
.

A
jurisprudência
do STJ é
consolidada
, no
sentido
de que

o

prazo

prescricional
, nesses
casos
,
somente
volta a
correr

após
a
decisão
final da
Administração
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.

PRESCRIÇ
ÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)II -
Verifico
que
o

acórdão

recorrid
o

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o qual, pendente
requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

prescricional
, que
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
administração
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n.
2.0
33.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, é
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de

pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

administrativo
no 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019.

Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VIL
ELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Re
l. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023.

Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

até
o
término
do
referido

procedimento

administrativo
,
retomando
-se a
contagem
a
partir
de
dezembro
/2
019,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,

bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.

SÚMULA 85/STJ.
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qua
lquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspensão
do
prazo

prescricional
de
dezembro
/2016
a

dezembro
/2019,
deve
ser
rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

Auxílio

fardamento
de Policial Militar.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 30% do valor da
remuneração
mensal dos
policia
is

militares
do Estado de Mato Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art.
128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o
desempenho
de
suas

funções

regul
amentares
,
sendo

devida

anualmente
.
§ 1o
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um conjunto de
fardamento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2o
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deverá
ser
entregue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

mi
litar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas
com
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de Justiça
fará

jus

a

uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos

legais

acima

transcritos

for
am

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
modulou

os

seus

efeitos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIR
ETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCO
RRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA Q
UE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR R
AZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92
, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de Mato Grosso
os

dispositivos

acrescentados

por

li
deranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
padecer
de
inconstitucionalidade
formal a lei de

iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o Poder Executivo.”
(STF - RE 395912).Por
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art.
27 da Lei n. 9.868/99,
deve
ser
aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante
da
aparência
de
legitimidade
e
constitucionalidade
da norma,
eis
que é
fo
rçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Jul
gado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
d
e inconstitucionalidade, com efeito
ex
nunc
, a partirde 14/04/2020, considera
-se
vigente
o art.

129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014

até

essa
data,
motivo

pelo
qual é
devido

o
auxílio

fardamento

em

relação

ao

período
de 2016 a 2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
do
ajuizamento
da
ação
.

Estando

os

efeitos
da
inconstitucionalidade

modulados

apenas
a
partir
de 14/04/2020, é
importante

verificar

os

requisitos
para a
concessão
do
requisito
para a
concessão
do
referido

auxílio
antes
deste

período
.

Em
primeiro

lugar
, é
desnecessário

prévio

requerimento

administrativo
, pois é
notório
que,
em

busca
da
observância

aos

Princípios da Eficiência e Economicidade da Administraç ão
,
foi

emitido
o
Parecer
no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT, o qual
dispôs

acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio

fardamento
de forma individual
por

cada

militar
da
ativa
.
Aliás
, tanto é
assim
que,
posteriorment
e
, para fins de
requerimento
,
apenas

foram

expedidos

Ofícios
Circulares
informando

acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi

instruído
num
único

processo
,
a

exemplo
do Of.
n
o
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of.
n
o
162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em
segundo

lugar
, o
recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel. Gonçalo
Antunes de Barros Neto,
sessão
: 09/11/2022 –

Turmas

Recursais
Reunidas TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do policial militar (se está na
ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma,
diante
da
ausência
de
prova
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conforme

reconhecido

na

sentença
,

observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
.

Portanto
, o
reclamante

tem

direito

ao

auxílio

fardamento

referente
a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, eis que já está pacificado no STF (Tema 810 com Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e, pro rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

Dispositivo
.

Posto isso
,
conheço
dorecurso
interposto pela parte reclamada
,
mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.0
99/95 e
diante
do
resultado
dos
julgamentos
,
condeno
a
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso),
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.
Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023